Tribunal: STF
Processo: Rcl 91795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Camarão Rosa Serviços de Alimentação Ltda. em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Processo 0024324-38.2023.5.24.0072), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Juízo de primeira instância proferiu sentença não reconhecendo o vínculo de emprego com a reclamada por ausência de subordinação, pessoalidade e múltiplos empregadores e tratativas por aplicativos, julgando IMPROCEDENTES as pretensões do reclamante.
Irresignada com a sentença monocrática, o reclamante interpôs Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o qual deu provimento ao recurso para reconhecer a existência de vinculo empregatício e retornar os autos ao juiz singular para julgar as demais pretensões.
Todavia, não concordando com o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, manejou-se Recurso de Revista e agravo de instrumento, que tiveram seus seguimentos denegados.
O processo retornou a vara de origem, sendo sentenciado conforme determinação do Tribunal Regional e que por sua vez foi mantido a decisão de reconhecimento de vinculo, mesmo sem o preenchimento das condições de empregado, o que motiva o presente nas seguintes razões.
[...]
A decisão do TRT viola o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), ao reconhecer um vínculo trabalhista sem a presença dos elementos constitutivos que o caracterizam, como a subordinação e a pessoalidade.
[...]
A violação já foi alvo de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte quando tratou do Tema 1389, competência e ônus da prova nos processos em que se discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, moto entregador.
[...]
Nesses termos, o E. STF determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem dessas questões, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
[...]
Assim, a continuidade do feito está diretamente condicionada ao julgamento definitivo da tese fixada no Tema 1389, sendo necessária a suspensão do processo até sua conclusão, sob pena de violação ao sistema de precedentes obrigatórios. ”

Ao final, no mérito, requer “a determinação que se mantenha a suspensão do referido processo trabalhista até a decisão final sobre o respectivo tema”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. GILMAR MENDES assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)

Da análise dos autos, observa-se que o Juízo de primeiro grau considerou, inicialmente, inexistir vínculo de emprego (eDoc. 3, fls. 455-461). Interposto recurso,  o Tribunal Reclamando reconheceu o vínculo e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação dos pedidos iniciais, sob os fundamentos a seguir transcritos:

“Com o devido respeito, divirjo do voto do Nobre Relator, porque reconheço o vínculo de emprego entre o autor e o demandado, embora na modalidade contrato de trabalho intermitente.
Com efeito, inicialmente, considerando que o acionado admitiu a prestação de serviços pelo autor na condição de autônomo, a ele incumbia demonstrar a existência de vínculo jurídico diverso da relação de emprego que sempre se presume, especialmente a ausência do elemento subordinativo que tonifica a relação de emprego, nos termos do previsto no art. 818, inciso II do Diploma Consolidado - CLT.
No caso concreto, e em prestígio ao princípio da primazia da realidade, o conjunto probatório evidencia presença dos pressupostos fáticos da relação de emprego, data venia. 
Incontroversa a prestação de serviço pelo autor como moto entregador, mediante certa paga, em proveito do demandado que que tem como objetivo social exatamente a entrega de bens. Por conseguinte, o labor era prestado em atividade fim e essencial ao empreendimento explorado pelo demandado e, portanto, estava o demandante inteira e objetivamente inserido nos objetivos econômicos-socais daquele que se apropriava dos frutos do trabalho por ele prestado.
Ademais, a prova oral e as conversas por meio do aplicativo Whatsapp confirmam a presença de todos os requisitos da relação de emprego previstos na intelecção atual e teleológica do art. 3º da Norma Consolidada - CLT, que, como lembra Breno Medeiros :
[...]
No mesmo sentido é o pensamento de Ribeiro de Vilhena , para quem a dimensão objetiva da subordinação se consubstancia na incorporação do empregado ao empreendimento do empregador e que se prende à relação de coordenação ou de participação integrativa ou colaborativa do trabalhador, harmonizando a atuação do empregado com a empresa e recebendo os estímulos de seus movimentos, ou seja, a integração do trabalhador na dinâmica de organização da atividade econômica, de forma que é indiferente o recebimento de ordens diretas ou de o trabalho ser prestado interna ou externamente, pois o que importa é a vinculação estrutural e objetiva do empregado ao funcionamento da empresa, como no caso concreto do autor em relação à demandada.
Mas, ainda que assim não fosse, no caso concreto, havia também a subordinação sob a perspectiva jurídica, à medida que o autor laborava de forma pessoal e somente poderia deixar de fazê-lo, com a autorização do acionado.
Assim, o labor era prestado pessoalmente pelo autor e de acordo com as necessidades do acionado que convocava, mediante certa remuneração. Por conseguinte, totalmente submetido ao poder de comando empresarial, não havendo, portanto, cogitar de autonomia, menos ainda ausência de pessoalidade, ante o dever de prestar serviços em caso de convocação ou não indicação de substituto que, por sinal, quando ocorria, excepcionalmente, era autorizado pelo demandado, especialmente porque as entregas eram feitas a clientes e locais determinados pelo acionado, que, evidentemente, fiscalizava o que ordenado.
E, como entendido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST, ‘há situações ensejadoras de substituição do trabalhador sem que seja suprimida a pessoalidade inerente a relação empregatícia, como no caso daquelas substituições propiciadas com o consentimento do tomador de serviços’ (AIRR 1423-86.2011.5.04.0029, Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, julgado em 2.10.2017).
E como o contrato de trabalho, como lembra a doutrina[5], nasce da realidade vivenciada pelas partes, em detrimento do que tenha sido ajustado no plano da formalidade.
Assim, e ainda que inexistente contrato formal, no plano da realidade o que ocorria era a prestação pessoal de serviços de entrega de bens pelo autor, em atividade essencial ao empreendimento, em dias que o demandado tinha necessidade, mediante pagamento de valor determinado que constitui verdadeiro salário prevalecendo essa realidade vivenciada pelas partes.” (eDoc. 3, fls. 491-507)

Como se vê, o Tribunal reclamado deixou de sobrestar o processo de origem, julgando o mérito da demanda trabalhista para o fim de declarar a invalidade da prestação autônoma de serviços pactuada entre as partes e, com base do princípio da primazia da realidade, e reconhecer o vínculo empregatício no caso concreto, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciação dos pedidos dele decorrente.
Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0024324-38.2023.5.24.0072 até o julgamento final do ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente